Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/recorrente, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021), hipótese diversa dos autos.
5. No caso, o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
6. Destarte, conclui-se que a pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vícios no acórdão.
7. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme orienta o Enunciado no 125 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; Enunciado no 125/FONAJE.